Tribunal: TJPA
Processo: 0001862-94.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001862-94.2018.8.14.0006

APELANTE: MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENA

PROCESSO N.º 0001862-94.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARITUBA/PA (Vara Criminal)

APELANTE: MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS CORDEIRO
(
Clívia Renata Croelhas – Defensora Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE SOB A ÉGIDE DA LEI MARIA DA PENHA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA, MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA GRAVANTE. POSSIBILIDADE.

1.
Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da
pena
, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da
pena
, não havendo qualquer reparo a ser feito
, restando, portanto, imune de reforma.

2.
O art. 129, § 9º, do Código Penal já prevê forma mais grave de punição para o crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica contra a mulher, razão pela qual o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP configura indevido bis in idem, o qual deve ser afastado, com o consequente redimensionamento da pena.

3. Com o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, o recorrente faz jus a aplicação da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA AFASTAR A AGRAVANTE APLICADA, E CONSEQUENTEMENTE, REDIMENDIONAR A PENA DO APELANTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 32ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre 17 a 25 do mês de outubro de 2022

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 25 de outubro de 2022.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS CORDEIRO
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou pelo crime previstos no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c o art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006 a pena de 07 (sete) meses de detenção.

Narra a peça acusatória, em suma, que, no dia 09 de fevereiro de 2018, por volta de 18h00, o denunciado Manoel Augusto dos Santos Cordeiro, agrediu fisicamente a vítima sua companheira Adrianny Jamilly Miranda da Silva, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito acostado aso autos.

Consta da exordial acusatória, que acusado e vítima convivem em união estável a cerca de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, e, que, no momento da agressão, a Adrianny estava voltando para sua residência com o filho do casal no colo, quando fora recebida com tapas e socos desferidos pelo acusado Manoel Cordeiro, o qual estava sob a influência de bebida alcóolica.

Por tais fatos, o Ministério Público denunciou o acusado Manoel Augusto dos Santos Cordeiro pelo delito tipificado nos artigos 129, § 9º, do Código Penal, c/c o art. 7, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006.

O processo seguiu seu trâmite regular e, ao sentenciar, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação condenando o recorrente na reprimenda corporal anteriormente deduzidas.

Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo vistas dos autos para apresentar suas razões recursais.

Em suas razões, a defesa do apelante pugna pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal, haja vista que as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em desfavor do acusado, sem uma fundamentação plausível. Caso não seja esse o entendimento, seja a pena-base fixada próximo ao seu mínimo legal.

N’outro giro, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘f’, do Código Penal, tendo em vista que referida agravante fora aplicada de forma equivocada, pois tal agravante já está prevista no próprio tipo penal.

Requer a defesa do recorrente, que, com o afastamento da agravante aplicada indevidamente pelo magistrado de primeiro grau, seja aplicada a atenuante da confissão em favor do acusado.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo parcial provimento do recurso apenas para afastar a majorante prevista art. 61, II, alínea ‘f’, da Lei Substantiva Penal.

Inicialmente os autos foram distribuídos à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que determinou a remessa dos autos à minha relatoria, em face do HC nº 0801303-25.2018.8.14;0000 por mim julgado, ocasião em que na data de 23 de setembro de 2020, acatei a prevenção indicada e determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso..

é o relatório. sem revisão

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos recursos.

A materialidade do delito restou comprovada pela prova oral coligida aos autos.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU PATAMAR MÍNIMO

Segundo o apelante, com relação à fixação da pena-base pelo crime de lesões corporais no âmbito familiar, a análise das circunstâncias judiciais, feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

Com efeito, quanto ao pedido de reforma da dosimetria, verifico que, por ocasião da primeira fase, o Juízo
a quo
considerou como desabonadora uma circunstância judicial, impugnando o apelante o vetor relacionado
as circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em 07 (sete) meses de detenção.

O magistrado ao realizar a dosimetria da pena-base, valorou negativamente
as circunstâncias do crime
, afirmando que “entende como desfavoráveis, tendo agredido a vítima que, conforme depoimento prestado em juízo, enquanto estava no período de resguardo”.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, não se observa uma valoração equivocada pelo juízo
a quo,
mas tão somente necessidade de adequação. Nesse sentido, a doutrina aponta acerca das circunstâncias que:

“(...)

Entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)”. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, uma vez que o apelante praticou o crime se valendo de que estava alcoolizado contra sua companheira que estava indefesa, pois estava com um bebê no colo, o que a agressão lhe causou os hematomas descritos no laudo de exame de corpo de delito juntados aos autos

No caso em exame, diferentemente do que aduz a Defesa, o julgador não atuou de forma desproporcional. Ao contrário, prevalecendo-se do critério supra e analisando negativamente uma circunstância judicial, fixou escorreitamente a pena-base
em 07 (sete) meses de reclusão
.

Neste diapasão, mantenho a análise
desfavorável das circunstâncias do crime
, e, por consequência, a pena-base estabelecida na sentença, por se revelar proporcional e corretamente estipulada.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’, DO CP

Alternativamente, requereu a defesa o decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, uma vez que configuraria
bis in idem
se aplicada juntamente com a previsão do § 9º do art. 129 do mesmo Diploma Legal.

Neste ponto, assiste-lhe razão:

Vejamos o teor dos aludidos dispositivos legais,
ipsis litteris
:

Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)

II – ter o agente cometido o crime:

(...)

f. com abusos de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Nesse viés, verifica-se que a agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do Código Penal é elementar que integra o próprio tipo penal – lesão corporal e, contexto de violência doméstica -, razão pela qual deve ser afastada, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

(...)

A agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, já integra o tipo penal previsto no art. 129, § 9º, do citado diploma legal, pelo que, sua incidência em delitos deste jaez caracteriza “bis in idem”, a ensejar seu necessário decote.

(...)

Apelação Criminal 1.0672.19-008010-7, Relator: Des. Sálvio chaves, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/08/2020, publicação da Súmula em 21/08/2020.

Com esses fundamentos, afasto a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM FACE DO RECORRENTE

Na primeira fase da dosimetria da pena, nada a reparar quanto a valoração do vetor das
circunstâncias do crime
, conforme ao norte analisado, haja vista que a pena-base fora aplicada de forma correta pelo magistrado de primeiro grau.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão (art. 65, III, ‘d’ do CP), assim como a agravante das relações domésticas (art. 61, II, ‘f’, do CP), fazendo a compensação entre ambas, mantendo, assim, a reprimenda corporal em 07 (sete) meses de detenção em face do apelante.

Entretanto, sobre o assunto ao norte, pontuo que, havendo a lei estabelecido forma qualificada para o crime de lesão corporal, quando cometido em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), prevendo pena superior de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção, tenho que o reconhecimento de agravante relativa ao cometimento de crime em contexto de violência doméstica configura claro
bis in idem
, devendo ser a agravante afastada da condenação.

Sobre o assunto, cito techo de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do distrito Federal:

(...)

A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f” do CP nos crimes de lesão corporal cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar caracteriza
bis in idem
. O art. 129, § 9], do CP já prevê punção mais gravosa quando o crime e praticado em situação de violência doméstica.

(...)

(Acórdão 1304452, 07034862520208070019, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020).

Dessa forma, afasto a agravante erroneamente aplicada pelo magistrado de primeiro grau.

Com o afastamento da agravante ao norte nominada, passo à nova dosimetria da pena em face do recorrente.

Na primeira fase da dosimetria da pena, mantenho a pena-base aplicada em desfavor do apelante, qual seja: 07 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, verifico a ausência de agravantes, mas presente a atenuante da confissão, razão pela qual diminuo a reprimenda corporal em 02 (dois) meses, ficando esta temporariamente em 05 (cinco) meses de detenção.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento e de diminuição de pena, pelo que torno a pena de forma concreta e definitiva em 05 (cinco) meses de detenção.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo juízo de primeiro grau em face do recorrente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para afastar a agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, bem como aplicar a atenuante da confissão em face do apelante, e consequentemente, redimensionar a pena definitiva para 05 (cinco) meses de detenção, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 25 de outubro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 27/10/2022